Tribunal: TJSP
Processo: 2341567-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BISALIV POWER FULL SPECTRUM1 (MEDICAMENTO A BASE DE CANNABIS MEDICINAL) – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – RELATÓRIO MÉDICO PORMENORIZADO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENFERMIDADE COBERTA – USO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BISALIV POWER FULL SPECTRUM1 (MEDICAMENTO A BASE DE CANNABIS MEDICINAL) – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – RELATÓRIO MÉDICO PORMENORIZADO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENFERMIDADE COBERTA – USO AUTORIZADO PELA ANVISA, POR MEIO DO RDC No 660/2022 - RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.